Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1005368-21.2022.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: LUCIANA DE MIRANDA.
Embargada: LSM COMÉRCIO ELETRÔNICO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005368-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE MIRANDA - CPF: 629.565.741-91 (RECORRENTE), ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), LSM COMERCIO ELETRONICO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 30.853.722/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO WILSON VENTURA LUGON - CPF: 910.994.807-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023